Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700443-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANIEL FEITOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Daniel Feitosa, de próprio punho (ID 54830245), contra acórdão proferido pela egrégia Primeira Turma Criminal, nos autos da apelação criminal n.o 0013818-70.2016.8.07.0007 (ID 55029584, p. 209-216), proveniente da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (sentença – ID 55029584, p. 199-203). O requerente foi condenado definitivamente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O aludido acórdão transitou em julgado em 14/12/2020 (ID 55029584, p. 260). Na inicial, o requerente se insurge contra a condenação alegando ausência de provas da autoria e a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, requerendo que ela seja reduzida ao mínimo legal, por entender que foi desproporcional (ID 54830245, p. 1-7). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que “não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do paciente”, ao passo que aponta que não encontrou fundamento jurídico para completar o pedido do requerente (ID 55029583). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mário Pérez de Araújo, manifesta-se pela improcedência da ação revisional (ID 55391028). É o relatório. A revisão criminal deve ser inadmitida. Como cediço, as hipóteses de cabimento da ação revisional estão elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Como bem ressaltado pela Defensoria Pública, o presente caso não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Isso porque o requerente postula a revisão de sua condenação e da dosimetria da sua pena, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer dos incisos do referido dispositivo legal. Com efeito, não há qualquer alegação de que o acórdão atacado seja contrário ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Tampouco foi demonstrado, de plano, que o acórdão tenha como fundamento depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Por fim, o requerente não alega a descoberta de novas provas da sua inocência ou de circunstância que autorize a redução da sua pena. Trata-se, assim, de mero pedido de revisão de provas produzidas, hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o Regimento Interno desta Corte de Justiça autoriza o Relator a não admitir o processamento: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]” Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com comunicação pessoal ao requerente da presente decisão. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador